Tribunal: TJES
Processo: 5008011-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008011-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador. No caso, depreende-se que existiam fundadas suspeitas quanto à ocorrência de crime permanente na casa do paciente, não havendo que se falar em ilegalidade na ação policial.
2.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
3
.
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, “as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).
4
.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008011-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS, WAGNER SILVA COSTA
PACIENTE: JOAO PEDRO DO NASCIMENTO TOMASI

Advogado(s) do reclamante: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS, WAGNER SILVA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Uanderson Santos Borges
, face a
Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrad
o
em favor de
João Pedro do Nascimento Tomasi
, face
a possível constrangimento ilegal cometido pe
lo
Juízo da
5
ª Vara Criminal de
Serra
,
apontad
o
como
a
utoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente se encontra preso
preventivamente em razão da suposta prática do crime
estabelecido no
artigo 33,
caput
,
da Lei
nº
11.343/06, apurado
nos autos da Ação Penal nº 0001423-12.2024.8.08.0048.

Nesse contexto,
a defesa sustenta a nulidade da busca e apreensão efetuada na casa do paciente, em razão d
e suposta
violação de domicílio,
de modo que p
retende
o desentranhamento das provas obtidas através da busca ilegal.

Outrossim, assevera a defesa que os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do CPP, não estão preenchidos
in casu
, especialmente no que diz respeito ao perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado.

Diante disso,
requer a revogação da prisão do
paciente
com a expedição do alvará de soltura, bem como seja declarada a nulidade das provas encontradas por meio de violação de domicílio
na residência de João Pedro do Nascimento Tomasi
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), nec
essidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso, em que pese a manifestação inicial d
a
impetrante, analisando o caso concreto, verifica-se que
não é possível
a concessão da ordem
, pelos fundamentos a seguir explicados.

A defesa, inicialmente, sustent
a
a ocorrência de nulidade na prisão em flagrante decorrente da violação de domicílio, alegando, para tanto, que os policiais
militares
adentraram
na residência do réu sem mandado judicial
e
autorização
dos moradores
, o que configura violação de domicílio.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos

praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no vertente caso, verifico que
existiam
fundadas razões que indicassem que
no local
ocorria situação de flagrante delito
. Explico.

Depreende-se dos documentos que instruem o feito, que os policiais militares responsáveis pela ocorrência receberam
denúncia anônima nº 705615, que relatava a respeito de
indivíduos armados traficando drogas, de forma que se deslocaram à região conhecida como Morro das Pedras para averiguar as informações.

Consta, que chegando ao local, visualizaram um indivíduo com características de estar sob efeito de drogas chamando uma pessoa pela janela da casa do paciente, de modo que, ao olharam pra dentro da casa, os policiais perceberam que o ora paciente abaixou, dispensou uma sacola, e tentou se evadir, sendo impedido por militares que estavam na frente da residência.

Ato contínuo, os policiais entraram no imóvel,
onde
estava o ora paciente
e
a sacola dispensada, na qual foram apreendidas 07 (sete) buchas de maconha, 159 unidades de haxixe, 80 (oitenta) pinos de cocaína, 06 (seis) pedras de crack, além de R$ 1.385,00 (mil trezentos e oitenta e cinco) reais em espécie.

Desse modo, depreende-se que, no caso,
existiam

fundada
s
suspeita
s
quanto à ocorrência de crime permanente
n
a casa de João Pedro do Nascimento Tomasi
, não havendo que se falar em ilegalidade da medida
.

N
esse sentido, saliento recente precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. VISUALIZAÇÃO DE CORRÉ DESCARTANDO DROGAS DENTRO DO IMÓVEL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal,
os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel
e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante
e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.530; Proc. 2022/0342955-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023)

Outrossim
, devo relembrar que por meio do presente remédio constitucional não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, uma vez que,
diante do rito célere deste remédio constitucional,
a alegação d
o
impetrante deve ser demonstrada por prova pré-constituída.

Assim sendo, não havendo nos autos elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes
para demonstrar
as fundadas razões para a realização de busca lícita n
a residência do paciente.

Prosseguindo,
passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no

art.
3
3
,

caput
,

da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque,
conforme já
discorrido
, foi apreendida na casa do paciente significativa quantidade de drogas,
de diversas variedades, todas em porções pequenas, prontas para comercialização, além de dinheiro em espécie.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Outrossim, em consulta ao Sistema Infopen/ES, é possível verificar que os fatos analisados neste
habeas corpus
ocorreram menos de três meses após o réu ser liberado em audiência de custódia, em razão de prisão em flagrante também pela prática de tráfico de drogas.

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas na presente decisão
evidenciam
o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade d
e
João Pedro do Nascimento Tomasi
,
e a necessidade de manutenção da prisão para garantir a ordem pública e evitar reiteração delituosa,
razão pela qual, no presente momento,
não h
á
que se falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos
e em decisão plenamente fundamentada
.

Noutro giro
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do C
ódigo de Processo Penal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Desse modo, após a análise dos fundamentos da impetração, bem como das informações constantes no bojo dos autos, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da ordem.

Assim
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 29 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)